Tribunal: TJES
Processo: 5002622-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002622-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE ANGELI e outros
AGRAVADO: JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA - AR FRIO - ME e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002622-02.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTES : MARIA APARECIDA DE ANGELI E

ROMÁRIO DE ANGELI

ADVOGADA : LETÍCIA DE ANGELI RODRIGUES LANGA

RECORRIDOS : JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA – AR FRIO ME

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. E

FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A.

MAGISTRADO : HELTHON NEVES FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE ANGELI
e
ROMÁRIO DE ANGELI
, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à cobertura securitária dos vícios construtivos no imóvel objeto de compra e venda, no bojo da demanda indenizatória formulada em desfavor de
JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA – AR FRIO ME
,
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
e
FC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) seu imóvel possuía cobertura do seguro contratado com as Agravadas; (ii) não foram realizados os reparos necessários no imóvel, principalmente em relação à infiltração, que vem piorando a cada período de chuvas; (iii) o gesso corre risco de desabar, e (iv) o imóvel foi alugado por preço muito abaixo do mercado, em razão das avarias estruturais.

Assim, inicialmente, requerem o deferimento da assistência judiciária gratuita para serem dispensados do preparo. No mérito, pedem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 2364231).

Na decisão interlocutória, o Exmo. Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. dispensou os Agravantes do recolhimento do preparo, haja vista o deferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo de origem (id. 7868613 – do processo principal).

Sem contrarrazões pelas Agravadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5002622-02.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002622-02.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTES : MARIA APARECIDA DE ANGELI E

ROMÁRIO DE ANGELI

ADVOGADA : LETÍCIA DE ANGELI RODRIGUES LANGA

RECORRIDOS : JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA – AR FRIO ME

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. E

FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A.

MAGISTRADO : HELTHON NEVES FARIAS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada à cobertura securitária dos vícios construtivos no imóvel objeto de compra e venda.

Os Agravantes pretendem reformar a decisão agravada, sustentando que (i) seu imóvel possuía cobertura do seguro contratado com as Agravadas; (ii) não foram realizados os reparos necessários no imóvel, principalmente em relação à infiltração, que vem piorando a cada período de chuvas; (iii) o gesso corre risco de desabar, e (iv) o imóvel foi alugado por preço muito abaixo do mercado, em razão das avarias estruturais (id. 2364231).

Sem contrarrazões pelas Agravadas.

Pois bem.

De partida, registro a desnecessidade de renovação da intimação das Agravadas para oferecimento das contrarrazões, pois estas sequer foram citadas na origem, não estando efetivada a relação jurídica-processual.

Como reforço da argumentação, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou esse entendimento na vigência do Código de Processo Civil anterior, tendo em vista a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa da parte
ex adversa
pela não intimação para apresentar contrarrazões.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO
. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).

2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO:
DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA
. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela teratologia suficiente a autorizar a impetração do mandado de segurança.

3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017)” (destaquei)

A falta da intimação tampouco resulta em prejuízo para os Agravados, uma vez que adianto que o recurso será desprovido.

Dessa forma, entendo que o agravo de instrumento encontra-se pronto para julgamento.

Ultrapassada a questão, assevero que o deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento dos 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a verossimilhança da alegação vem demonstrada nas fotografias do apartamento contendo as imagens das rachaduras e infiltrações; o orçamento dos materiais; o contrato de compra e venda, mútuo e alienação fiduciária do imóvel e o espelho da apólice do seguro (id. 9167157, 9167158, 6724406, 6724411, 6724416 e 6724421 – do processo principal).

Por outro lado, não há a demonstração inequívoca de que a situação é capaz de causar desabamento ou outros problemas que coloquem em risco a segurança do imóvel e a integridade física dos moradores, a ponto de ensejar o
imediato
reparo.

Os próprios Agravantes aduzem, na inicial, que os supostos vícios de construção começaram a aparecer em
agosto de 2020
, sendo a demanda proposta somente em
abril de 2021
, não sendo possível identificar tão somente pelas fotografias que houve um agravamento na estrutura do imóvel desde o aparecimento das anomalias.

Em verdade, é preciso que o Juízo de origem
adote medidas de caráter urgente
, como a realização de perícia técnica, imprescindível para identificar, com precisão, os apontados vícios construtivos que devem ser reparados para afastar eventual risco de dano.

Sem essa prova colhida sob o crivo do contraditório, não é possível reconhecer as causas dos vícios apontados, merecendo a presente situação uma maior dilação probatória no processo principal, o que é inviável no agravo de instrumento.

Nada impede que sobrevindo novos elementos que comprovem a existência de danos graves, os Agravantes requeiram novo pedido de liminar.

Por ora, forçoso concluir pela manutenção da decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5002622-02.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002622-02.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTES : MARIA APARECIDA DE ANGELI E

ROMÁRIO DE ANGELI

ADVOGADA : LETÍCIA DE ANGELI RODRIGUES LANGA

RECORRIDOS : JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA – AR FRIO ME

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. E

FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A.

MAGISTRADO : HELTHON NEVES FARIAS

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RACHADURAS E INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento dos 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Muito embora exista a presença de verossimilhança na alegação, não há a demonstração inequívoca de que os supostos vícios construtivos são capazes de causar desabamento ou outros problemas que coloquem em risco a segurança do imóvel e a integridade física dos moradores, a ponto de ensejar o imediato reparo.

3. É preciso que, antes, o Juízo de origem adote medidas de caráter urgente, como a realização de perícia técnica, imprescindível para identificar os apontados vícios construtivos que devem ser reparados para afastar eventual risco de dano.

4. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5002622-02.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.